Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704994-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL FIRMINO SOARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Autor, Ismael Firmino Soares, em face da r. sentença (ID 28087229) que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Obrigação de Não Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do Banco de Brasília S/A – BRB, julgou improcedentes os pedidos. Na Apelação (ID 28087232), o Autor requer o deferimento da gratuidade de justiça, juntando, em anexo, declaração de hipossuficiência econômica (ID 28087233). Nos termos dos artigos 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC/15, o Apelante foi intimado para a juntada de comprovantes de renda e de despesas ordinárias, de modo a demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça (IDs 33896905 e 34052556). Todavia, quedou-se inerte (ID 34230723). Diante desse fato, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento da Apelação (ID 34314978). Contudo, o prazo para recolhimento do preparo transcorreu in albis (ID 34716215). No ID 35009376, o Autor/Apelante juntou petição e documentos, informando a realização de acordo com o Réu/Apelado e requerendo a extinção do feito, por perda do objeto. Intimado para se manifestar sobre o acordo noticiado, o Réu/Apelado não respondeu (IDs 35124931 e 35877614). É o relatório. Decido. Verifica-se, no caso, a impossibilidade de conhecimento da Apelação do Autor, diante da ausência de cumprimento da decisão que determinou o recolhimento do preparo (CPC/15, art. 101, § 2o, c/c 1.007). Constatada, também, a perda do objeto, diante da celebração de acordo entre as partes, bem como a desistência do recurso por parte do Apelante, que independe da concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator